Tribunal: TJSP
Processo: 1068522-97.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
ção de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação do índice do IPC de janeiro de 1.989 (42,72%) – IRDR no 0014251-86.2024.8.26.0000 – Tema no 53 do TJSP, com determinação de sobrestamento de todos os processos que tramitam neste Tribunal de Justiça e em que se discuta o reajuste de benefício previdenciário de aposentado ou pensionista da extinta Fepasa, com a aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72%, relativo ao IPC do período de 01 de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1989 – Determinado o sobrestamento do presente processo, até julgamento final do Tema no 53 do TJ/SP
(TJSP; Apelação Cível 1068522-97.2023.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

11/10/2024

Ementa:

APELAÇÃO – EX-FUNCIONÁRIOS DA EXTINTA FEPASA – Aposentado da extinta FEPASA – Pretende-se a condenação da FESP ao recálculo da complementação de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação do índice do IPC de janeiro de 1.989 (42,72%) – IRDR no 0014251-86.2024.8.26.0000 – Tema no 53 do TJSP, com determinação de sobrestamento de

Ementa:

APELAÇÃO – EX-FUNCIONÁRIOS DA EXTINTA FEPASA – Aposentado da extinta FEPASA – Pretende-se a condenação da FESP ao recálculo da complementação de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação do índice do IPC de janeiro de 1.989 (42,72%) – IRDR no 0014251-86.2024.8.26.0000 – Tema no 53 do TJSP, com determinação de sobrestamento de todos os processos que tramitam neste Tribunal de Justiça e em que se discuta o reajuste de benefício previdenciário de aposentado ou pensionista da extinta Fepasa, com a aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72%, relativo ao IPC do período de 01 de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1989 – Determinado o sobrestamento do presente processo, até julgamento final do Tema no 53 do TJ/SP